Tribunal: TJMMG
Processo: 2000114-77.2020.9.13.0002
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
EMABARGOS DE DECLARAÇÃO - CONDENAÇÃO POR CRIME DE TORTURA - SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS - EFEITO AUTOMÁTICO DA DECISÃO QUE PRESCINDE DE DECLARAÇÃO - INTERDIÇÃO PARA O EXERCICIO DO CARGO - EFEITO DA CONDENAÇÃO QUE DEVE SER EXAMINADO CONJUNTAMENTE COM O EFEITO DA PERDA DE GRADUAÇÃO - RECURSO PROVIDO PARA DECLARAR OS PONTOS OMISSOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000114-77.2020.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 07/03/2023 Publicação: 10/03/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMABARGOS DE DECLARAÇÃO – CONDENAÇÃO POR CRIME DE TORTURA – SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS – EFEITO AUTOMÁTICO DA DECISÃO QUE PRESCINDE DE DECLARAÇÃO – INTERDIÇÃO PARA O EXERCICIO DO CARGO – EFEITO DA CONDENAÇÃO QUE DEVE SER EXAMINADO CONJUNTAMENTE COM O EFEITO DA PERDA DE GRADUAÇÃO – RECURSO PROVIDO PARA DECLARAR OS PONTOS OMISSOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e embargado Ramon Cezário Lamas, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, para esclarecer questões não enfrentadas na decisão impugnada. RELATÓRIO Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que, por maioria, deu provimento ao recurso de apelação criminal, para condenar o apelado Sd. PM Ramon Cezário Lamas, pela prática do crime de tortura previsto no § 2º do art. 1º da Lei n. 9.455/1997, à pena de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, suspendendo condicionalmente a pena, pelo prazo de 3 (três) anos, mediante as condições a serem estabelecidas pelo Juízo da execução. Argumenta a senhora procuradora de justiça com atribuições neste e. Tribunal que, além de requerer a condenação do réu pelo crime de tortura em sua modalidade omissiva ou imprópria, com o reconhecimento de uma causa de aumento de pena, o Ministério Público pugnou, também, pela suspensão dos direitos políticos do referido acusado, conforme preconiza o art. 15, inciso III, da Constituição Federal; pela decretação da perda de seu cargo público, nos moldes do art. 1º, § 5º, da Lei n. 9.455/97; e pela declaração de que ele não poderá ser nomeado, designado ou contratado, a título comissionado, para o exercício de funções, cargos e empregos na administração pública direta e indireta do Poder Executivo de Minas Gerais, conforme dispõe o artigo 1º, inciso IV, alínea “a”, do Decreto Estadual n. 45.604/2011. Considerando que a decisão impugnada se manifestou sobre a perda do cargo, pretende que seja suprimida a omissão do acórdão e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 acolhida a pretensão do Ministério Público de suspensão dos direitos políticos do condenado e impedimento para nomeação, designação ou contratação, a título comissionado, para o exercício de funções, cargos e empregos na administração pública direta e indireta do Poder Executivo de Minas Gerais. É o breve relatório VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Srs. desembargadores. Após detida análise dos argumentos levantados pelo recorrente, entendo que ao presente recurso deve ser dado provimento, para esclarecer questão não enfrentada na decisão impugnada. Alega a senhora procuradora de justiça que deixaram de ser analisadas as pretensões de suspensão dos direitos políticos do condenado e de impedimento para nomeação, designação ou contratação, a título comissionado, para o exercício de funções, cargos e empregos na administração pública direta e indireta do Poder Executivo de Minas Gerais. Sobre a suspensão dos direitos políticos do condenado, não há o que declarar. A suspensão dos direitos políticos é efeito automático da condenação que desafia proceder a simples informação da decisão condenatória ao Cartório eleitoral. Tal informação constitui procedimento de rotina, que prescinde de declaração nas decisões condenatórias. Ordinariamente, não há tal declaração, pois desnecessária. Sobre a questão envolvendo a declaração pleiteada sobre os impedimentos decorrentes da condenação, importa observar o disposto no § 5º do art. 1º da Lei n. 9.455/97, segundo o qual “A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada.” A decisão judicial, nos casos de crime de tortura, não obedece ao disposto no Decreto Estadual n. 45.604/2011. Pode-se constatar que o referido dispositivo legal não prevê impedimento para a nomeação, a designação ou a contratação do condenado, a título comissionado, ou para o exercício de funções, cargos e empregos na administração pública direta e indireta do Poder Executivo de Minas Gerais. A previsão legal refere-se, apenas, à interdição para o exercício do cargo, função ou emprego público. Como se pode constatar, não é possível impedir a nomeação, a designação ou a contratação do condenado. Também importa notar que a previsão legal não trata de interdição cumulativa para o exercício do cargo, de função e de emprego público. A previsão estabelece uma alternativa sobre a interdição para o exercício do cargo, de função ou de emprego público. Deste modo, o dispositivo indica claramente que a interdição deverá ser imposta conforme a peculiaridade do caso concreto. No caso, o condenado praticou o crime no contexto do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 exercício das atribuições inerentes ao cargo que ocupa na instituição militar e a interdição a que se refere o dispositivo legal desafia manifestação unicamente sobre a interdição para o exercício de tal cargo. A questão ainda não foi enfrentada especificamente por esta e. Câmara. A perda do cargo e a interdição para o seu exercício, em razão de condenação por crime de tortura, segundo a disposição legal, é automática. Neste sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 104.751/MG e o Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 106.995/MS. A previsão da Lei de Tortura, no entanto, deve-se compatibilizar com a previsão constitucional especialmente estabelecida para a condenação pela prática de crimes militares. O § 4º do art. 125 da Constituição da República estabelece expressamente que cabe ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Ora, se a Constituição diz que cabe ao Tribunal decidir, não se pode entender que a perda da graduação e do posto nas instituições militares seja automática em casos de condenação por crime de tortura. Em cada caso concreto, o Tribunal examinará a questão e decidirá por decretar ou não a perda da graduação e do posto. Este entendimento é consolidado no Tribunal. Também importa compreender que graduação e posto são denominações especiais utilizadas para agrupar cargos previstos em lei para compor a instituição militar. No caso, a graduação de soldado de Ramon Cezário Lamas denomina especialmente o cargo previsto em lei que o mesmo ocupa na hierarquia da instituição militar. Nestes termos, a perda do cargo do condenado na instituição militar não é automática, devendo ser decidida pelo Pleno do e. Tribunal de Justiça Militar. A questão levantada na presente impugnação desafia saber se a interdição para o exercício do cargo, pelo dobro do tempo da pena aplicada, é automática no caso de condenação pela prática de crime militar de tortura. Considerando que a perda do cargo na instituição militar somente pode ser determinada por decisão (julgamento) do Pleno do Tribunal de Justiça Militar, entendo que a interdição para o exercício do mesmo cargo não pode ser decretada por decisão da Câmara. A Constituição da República conferiu a garantia de que o militar estadual somente perde a graduação por decisão de Tribunal competente, o que demanda exame de mérito sobre a decretação da medida. A interdição para o exercício do cargo na instituição militar demanda o mesmo juízo de mérito a ser realizado pelo Tribunal e não pode ser adiantado pela Câmara, inclusive, sob pena de ocorrerem decisões conflitantes. A previsão constante do § 5º do art. 1º da Lei n. 9.455/97 confere tratamento igual às medidas de perda do cargo e interdição para o seu exercício, como efeitos da condenação. Não é possível antecipar a produção de qualquer dos efeitos da condenação (perda e interdição) enquanto não houver trânsito em julgado da decisão condenatória. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A previsão conjunta da perda do cargo e da interdição para o seu exercício indica que a interdição é efeito que se prolonga no tempo, após a decretação da perda do cargo. O condenado perde o cargo e não poderá exercê-lo por período determinado. Fracionar o exame de tais efeitos implica permitir que a interdição do exercício do cargo seja decretada antes da decisão a ser proferida sobre a sua perda, subvertendo a lógica estabelecida pela Lei n. 9.455/97. Dissociando os efeitos da condenação e permitindo que a interdição seja decretada automaticamente, a decisão a ser proferida sobre a perda sofrerá impactos e haverá restrição da matéria a ser examinada pelo Tribunal. No conflito que se estabeleceria entre a decretação da interdição e a decisão sobre a manutenção da graduação, o Tribunal Pleno somente poderia decidir que a manutenção do cargo se dá com restrição temporal a seu exercício. Contudo, decidir sobre a manutenção da graduação é decidir sobre a manutenção do exercício das atribuições que lhe são inerentes. E a previsão legal não pode restringir a competência para decidir sobre o cargo estabelecida na Constituição. Não sendo possível fracionar o exame dos efeitos da condenação por crime de tortura, cabe ao Órgão Pleno do Tribunal de Justiça Militar decidir sobre a perda da graduação e também sobre a interdição para seu exercício, pelo período do dobro da pena aplicada. Por tais razões, dou provimento ao presente recurso, para declarar os aspectos não constantes da decisão impugnada. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de março de 2023. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator